Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-10.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. RECOLHIMENTO DE ITR. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas (i) pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo que o imóvel era objeto de exploração rural e, portanto, sujeito ao ITR e não ao IPTU, e (ii) por Moisés Mendes Martins Júnior, visando a reforma parcial da sentença quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a incidência indevida do IPTU, diante da alegação de destinação rural do imóvel;
(ii) verificar se há provas pré-constituídas suficientes para afastar a exigibilidade do crédito tributário de IPTU;
(iii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se o princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 174) reconhece que, mesmo situado em perímetro urbano, o imóvel destinado à atividade rural está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU.
4. A documentação acostada aos autos (CCIR de 2019, declarações e recolhimentos de ITR de 2018, além de registros ambientais e fundiários anteriores aos fatos geradores) comprova de modo suficiente a destinação econômica rural do imóvel.
5. A exceção de pré-executividade é adequada para esse tipo de discussão, dada a matéria de ordem pública e a suficiência da prova documental apresentada.
6. A ausência de diligência fiscal prévia pelo Município e a indevida exigência de IPTU revelam o nexo de causalidade necessário à imposição de ônus sucumbenciais.
7. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/excipiente, no montante de 10% sobre o valor do crédito tributário cancelado.
IV. Dispositivo e tese
8. Negado provimento ao recurso do Município. Recurso de Moisés Mendes Martins Júnior provido.
Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para afastar a exigência de IPTU, quando demonstrado, por provas pré-constituídas, que o imóvel possui destinação rural.
2. A existência de recolhimentos de ITR e registros fundiários e ambientais anteriores aos fatos geradores autoriza o reconhecimento da incompetência tributária municipal.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do reconhecimento da procedência da exceção e do princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, inciso I; DL 57/1966, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.08.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001661-10.2021.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA.

DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MOISES MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 001.743.001-15 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MOISES MENDES MARTINS JUNIOR - CPF: 001.743.001-15 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E PROVERAM O RECURSO DE MOISÉS MENDES MARTINS JUNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. RECOLHIMENTO DE ITR. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas (i) pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo que o imóvel era objeto de exploração rural e, portanto, sujeito ao ITR e não ao IPTU, e (
ii
) por Moisés Mendes Martins Júnior, visando a reforma parcial da sentença quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para discutir a incidência indevida do IPTU, diante da alegação de destinação rural do imóvel;

(
ii
) verificar se há provas pré-constituídas suficientes para afastar a exigibilidade do crédito tributário de IPTU;

(
iii
) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 174) reconhece que, mesmo situado em perímetro urbano, o imóvel destinado à atividade rural está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU.

A documentação acostada aos autos (CCIR de 2019, declarações e recolhimentos de ITR de 2018, além de registros ambientais e fundiários anteriores aos fatos geradores) comprova de modo suficiente a destinação econômica rural do imóvel.

A exceção de
pré
-executividade é adequada para esse tipo de discussão, dada a matéria de ordem pública e a suficiência da prova documental apresentada.

A ausência de diligência fiscal prévia pelo Município e a indevida exigência de IPTU revelam o nexo de causalidade necessário à imposição de ônus sucumbenciais.

Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/excipiente, no montante de 10% sobre o valor do crédito tributário cancelado.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao recurso do Município. Recurso de Moisés Mendes Martins Júnior provido.

Tese de julgamento:

"A exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para afastar a exigência de IPTU, quando demonstrado, por provas pré-constituídas, que o imóvel possui destinação rural.

A existência de recolhimentos de ITR e registros fundiários e ambientais anteriores aos fatos geradores autoriza o reconhecimento da incompetência tributária municipal.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do reconhecimento da procedência da exceção e do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, inciso I; DL 57/1966, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.08.2009.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Leonísio
Salles de Abreu Júnior, na
“Execução Fiscal”

n.o 1001661-10.2021.8.11.0024, ajuizada em desfavor de MOISES MENDES MARTINS JUNIOR, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 254220184):

“Vistos.

MOISÉS MENDES MARTINS JÚNIOR,
qualificado nos autos, apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
no bojo dos autos de
EXECUÇÃO FISCAL
que lhe move o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, argumentando, em síntese, que a cobrança do crédito tributário é inexigível, uma vez que o imóvel de sua propriedade é considerado propriedade produtiva e, portanto, o ente tributante competente é a União, pois é devido o ITR, e não o IPTU, motivo pelo qual a exação se caracteriza como bitributação e, consequentemente, entende que é vedado pelo ordenamento jurídico a cobrança respectiva, devendo o processo ser julgado extinto, sem resolução do mérito.

Juntou documentos (ID. 133510972 – Pág. 25 a 133510985 – Pág. 4).

A impugnação sobreveio no ID. 142447573.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

O título executivo extrajudicial, notadamente representado pela Certidão de Dívida Ativa no 206/2021, elenca os tributos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU’s
dos anos de 2016 a 2020, oriundos do imóvel que se encontra na Rua do Buriti, no 0, Chácaras Buriti, Quadra 1, lote 20 a 22, com perímetro de 2.282,56m2, localizado nesta urbe.

Segundo o excipiente, o único imóvel de sua propriedade está inscrito no cadastro imobiliário do Município de Chapada dos Guimarães sob o no 01.08.001.020a22.001 e código no 6588, possuindo área de 220.000,00m2, encontrando-se sujeito ao recolhimento do ITR, devido estar cadastrado no INCRA como “pequena propriedade produtiva”, uma vez que faz parte de área maior denominado de “Fazenda Buriti”, registrada na matrícula no 2.502 do 1o CRI local, de propriedade da Fundação Educacional de Buriti.

De fato, entendo que assiste razão ao excipiente quanto à impossibilidade de cobrança do IPTU sobre o imóvel em questão.

Pois bem.

Os documentos acostados nos
ID’s
. 133510973 a 133510985 – Pág. 4 demonstram que o contribuinte, ora excipiente, encontra-se sujeito ao recolhimento de ITR em relação a sua propriedade rural, portanto o recolhimento da exação fiscal de tal tributo é devido à União, muito embora o mesmo imóvel tenha sido objeto de fato gerador de IPTU, conforme elencado na Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial (neste sentido: “vide” tema repetitivo no 174 do STJ).

A propósito, sobre a matéria, colho do entendimento da jurisprudência, “in
verbis
”:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1112646 SP 2009/0051088-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/08/2009 RDDT vol. 171 p. 195 RT vol. 889 p. 248)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BITRIBUTAÇÃO - ITR E IPTU - ILEGALIDADE - EXCEÇÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Restando demonstrado através de prova pré-constituída, de incidência de ITR sobre o mesmo imóvel rural pelo qual está sendo exigido IPTU, deve ser extinta a execução fiscal. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10471160167238001 Pará de Minas, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL. VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO DE MOVER AÇÃO DESCONSTITUTIVA. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cobrança do imposto municipal (IPTU) sobre imóvel que, a princípio, recolhe imposto federal
( ITR
), deverá ser precedida de uma ação de desqualificação
rurícula
do imóvel, a ser movida pelo ente Municipal contra o INCRA, perante a Justiça Federal, a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU. Precedentes TJES. II. O imóvel, objeto da lide, encontra-se cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, além de também possuir inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais CAFIR, havendo comprovante de recolhimento de ITR, Certidão Negativa de Débitos Federais relativos ao ITR NIRF: 7.404.547-4, como também as guias de energia, enquadrando o imóvel em Classe Rural. III. Não tendo o município discutido judicialmente a natureza do imóvel em litígio com o objetivo de desqualificá-lo de rural para urbano, em ação própria perante a Justiça Federal, permanece a natureza
rurícula
do imóvel, sendo inviável a incidência do IPTU, mesmo que o bem esteja localizado, atualmente, em zona considerada urbanística. Sentença reformada para anular as cobranças do imposto municipal sobre o imóvel em cotejo.
IV. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 07 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00021237120148080069, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022) - destaquei”

No caso em tela, viabilizar o prosseguimento da presente execução fiscal municipal, será permitir a caracterização da bitributação, o que é vedado.

A despeito disso, considerando a ausência de demonstração pelo contribuinte acerca da comunicação prévia à Fazenda Pública Municipal, notadamente quanto à alteração/modificação da obrigação tributária, ou seja, deixou de dar ciência prévia da incidência do imposto de ITR em relação ao imóvel alhures mencionado, nos termos do artigo 225, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 94/2022 (Código Tributário Municipal), entendo que o excipiente deve suportar o ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

Ante o exposto e por tudo mais dos autos,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada no ID. 133510972 e, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Em observância ao princípio da causalidade, condeno o excipiente/executado com o pagamento das despesas de ingresso e honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, c/c art. 85, incisos I a IV, e §3o, inciso I, do CPC.

Por aplicação analógica ao disposto no artigo 496, inciso I, c/c §3o, inciso III, do CPC, deixo de ordenar a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que o valor da causa é inferior a 100 (cem)
salários mínimos
.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado.

Após, levantem-se eventuais penhoras, averbações ou congêneres, se houver, oficiando-se, se for necessário.

Por fim, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio
Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito”. Grifos do original.

Nas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT,
aduz que a supratranscrita sentença merece ser reforma, ao argumento de ser inadequada a via utilizada (exceção de
pré
-executividade) nos casos de averiguação acerca da incidência, ou não, do tributo, porquanto demanda de dilação probatória.

Afirma haver
inconsistências documentais, pela falta de registros contemporâneos ao período do IPTU (2016-2020), além do mais, tiveram documentos emitidos apenas em 2023, sugerindo uma tentativa extemporânea de alteração da tributação.

Assegura, por fim, que a cobrança do IPTU é legítima, pois o imóvel está situado na zona urbana da comarca de Chapada dos Guimarães, conforme a Lei Municipal no 043/2010.

Com base no exposto,
pugna pelo provimento do recurso,para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Por sua vez,
MOISES MENDES MARTINS JUNIOR
afirma, em síntese, que acondenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base na Lei Complementar Municipal no 94/2022,é inaplicável ao caso, pois os fatos geradores (IPTU 2016-2020) são anteriores à sua vigência da referida Lei, e quecabe ao Fisco, por lançamento de ofício, verificar a materialidade tributária. Reforça que o princípio da causalidade deve ser aplicado em seu favor, sendo o Município o verdadeiro causador da demanda.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais refutam integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (ID. 254220201 e 254220204).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Leonísio
Salles de Abreu Júnior, na
“Execução Fiscal”
n.o 1001661-10.2021.8.11.0024, ajuizada em desfavor de MOISES MENDES MARTINS JUNIOR, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, queacolheu a exceção de
pré
-executividade.

Da análise dos autosde origem, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em
29.07.2021

em desfavor de MOISES MENDES MARTINS JUNIOR,visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 206/2021, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 38.348,47 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)
.

Após o trâmite regular do feito, no dia
03.11.2023,
MOISES MENDES MARTINS JUNIOR, apresentou exceção de
pré
-executividade (ID. 254220160), a qual, acolhida pelo magistrado de primeiro grau,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (ID. 254220185)
.

Em 25.06.2024,MOISES MENDES MARTINS JUNIOR,opôs embargos de declaração (ID. 160257063), que foram rejeitados (ID. 254220191).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade,
cujaapreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória
.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
”.

Em outras palavras, a exceção de
pré
-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título,
e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso.

No presente caso, a despeito do que sustentao MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, a discussão sobre a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da destinação econômica do imóvel serpreponderantemente rural, demanda dilação probatória.

Importante lembrar que o IPTU e o ITR são tributos de natureza periódica, renovando-se anualmente, o que implica a possibilidade de alteração da situação fática, impedindo a consolidação da incidência do ITR.

Os fatos geradores da CDA n.o 206/2021, referem-se aos anos de 2016 a 2020, e, os documentos apresentados pelo executado, foram realizados após esta data,
não sendo possível ter certeza que, à época dos fatos geradores, o imóvel se destinava exclusivamente à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme previsto no artigo 15 do Decreto Lei n.o 57/1996.

Nesse sentido, colaciona-se julgado sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO IPTU. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. - O cerne do debate trazido em sede exceção de
pré
-executividade é apurar se sobre o imóvel de propriedade da agravante incide a cobrança de IPTU ou ITR. Ocorre que a matéria não é apenas de direito, exigindo dilação probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
O argumento de que a Ação Declaratória afastou a incidência de IPTU sobre a área objeto da lide não é capaz de gerar distinção entre o caso concreto e a jurisprudência dominante. Ocorre que o referido feito data de 2004, compreendendo os exercícios de 1998 até 2002, e não se pode perder de vista que o IPTU e o ITR são tributos periódicos que se renovam anualmente e que a situação fática pode ser alterada, não sedimentando a incidência de ITR. Ademais, confirma a necessidade de produção de prova, o que é incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 50624253120248217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 20-06-2024).

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50624253120248217000 OUTRA, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 20/06/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024). Grifo nosso.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE ITR – NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A suposta nulidade da certidão de dívida ativa, em razão da incidência, sobre o imóvel da parte Executada, do IPTU ao invés do ITR, evidencia a necessidade de dilação probatória, o que não se admite no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

2. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0010510-43.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)
”
.Grifo nosso.

Dessa forma, a documentação apresentada pela parte executada não é suficiente, por si só, para comprovar de imediato que o tributo devido é o ITR e não o IPTU, sendo necessária a produção de provas adicionais, o que é incompatível na exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU

PROVIMENTO

ao
recurso do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, para
DETERMINAR
o regular processamento do executivo fiscal.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADA
a análise do recurso interpostoporJR MOISES MENDES MARTINS JUNIOR.

É como voto

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VÍDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2o VOGAL
):

Não vi
n
os autos
se a documentação apresentada n
ão seria suficiente
para apontar o que
o executado
pagava até então
.

Para que não haja
uma bitributação
, mediante o pagamento do
ITR e
d
o
IPTU
, concomitantemente
.

Essa foi a dúvida que remanesceu
.

Nesse sentido,
peço adiamento
do julgamento
para melhor an
álise da
matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

(
1
o VOGAL):

Aguardo o
voto
vista

do eminente 2o Vogal.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação,
interpostos pelo
Município de Chapada dos Guimarães/MT e
por
Moisés Mendes Martins Júnior
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1001661-10.2021.8.11.0024, ajuizada em desfavor do particular,acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada, de modo a julgar extinto o feito executivo.

Nas razões recursais, o
Município de Chapada dos Guimarães/MT
,aduz que a sentença merece ser reformada, ao argumento de ser inadequada a via utilizada (exceção de
pré
-executividade) nos casos de averiguação acerca da incidência, ou não, do tributo, demanda de dilação probatória.

Afirma haverinconsistências documentais, pela falta de registros contemporâneos ao período do IPTU (2016-2020), além do mais, tiveram documentos emitidos apenas em 2023, sugerindo uma tentativa extemporânea de alteração da tributação.

Assegura, por fim, que a cobrança do IPTU é legítima, pois o imóvel está situado na zona urbana da comarca de Chapada dos Guimarães, conforme a Lei Municipal no 043/2010.

Com base no exposto,pugna pelo provimento do recurso,para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Por sua vez,
Moises Mendes Martins Junior
afirma, em síntese, que acondenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base na Lei Complementar Municipal no 94/2022,é inaplicável ao caso, pois os fatos geradores (IPTU 2016-2020) são anteriores à sua vigência da referida Lei, e quecabe ao Fisco, por lançamento de ofício, verificar a materialidade tributária. Reforça que o princípio da causalidade deve ser aplicado em seu favor, sendo o Município o verdadeiro causador da demanda.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais refutam integralmente os fundamentos do recurso da parte adversa (Id. 254220201 e 254220204).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

A
Exma. Desa. Relatora. Sra. Maria Aparecida Ferreira Fago
,

votou no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães/MT
, de modo a manter a reformar a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade, ordenando, por via de consequência, o prosseguimento do feito executivo, além de declarar prejudicado o recurso de apelação interposto por
Moises Mendes Martins Junior.

Esclareceu em suas razões de decidir, que “
a discussão sobre a inexigibilidade do crédito tributário, em razão da destinação econômica do imóvel serpreponderantemente rural, demanda dilação probatória
”.

Acrescentou que “
os fatos geradores da CDA n.o 206/2021, referem-se aos anos de 2016 a 2020, e, os documentos apresentados pelo executado, foram realizados após esta data,não sendo possível ter certeza que, à época dos fatos geradores, o imóvel se destinava exclusivamente à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme previsto no artigo 15 do Decreto Lei n.o 57/1996”.

Por fim, consignou que, a “
documentação apresentada pela parte executada não é suficiente, por si só, para comprovar de imediato que o tributo devido é o ITR e não o IPTU, sendo necessária a produção de provas adicionais, o que é incompatível na exceção de
pré
-executividade
”.

Forte em tais premissas,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade e
DECLAROU PREJUDICADO
o apelo apresentado pelo particular.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Da análise dos autosde origem, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT em
29.07.2021

em desfavor de Moises Mendes Martins Junior,visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 206/2021, cujo valor, à época, alcançava o montante deR$ 38.348,47 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Após o trâmite regular do feito, no dia
03.11.2023,
Moises Mendes Martins Junior, apresentou exceção de
pré
-executividade (Id. 254220160), a qual fora acolhida pelo magistrado de primeiro grau,julgando extinto o processo, sem resolução de mérito (ID. 254220185).

Pois bem.
O Cerne da controvérsia
reside em verificar, se no tocante ao imóvel de propriedade do particular, incide ITR – de Competência Federal ou o IPTU – de Competência Municipal, e ainda se, para chegar a tal conclusão, há, ou não, a necessidade de dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que, o STJ, ao julgar o Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ) entendeu que, ainda que o imóvel esteja situado no perímetro urbano, se for comprovado nos autos que o bem é destinado à exploração agrária e/ou rural, deve incidir sobre ele o ITR e não o IPTU, como cito:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”
.
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009,
DJe
28/08/2009)

In
casu
, para demonstrar os fatos alegados na inicial, ou seja, que o bem é localizado em zona rural e desenvolve atividade agrícola, a parte autora/apelada colacionou os seguintes documentos a saber:

a)
Matrícula do imóvel;
b)
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) – Emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
do exercício de 2019
;
c)
pagamento de tributo federal;
d)
Cadastro Ambiental Rural da Área – CAR Estadual do ano de 2021;
e)
Documento de Atualização Cadastral do Imóvel junto ao Incra, no qual se infere que relativamente ao exercício de 2023, incide ITR.
f)
descrição pormenorizada da “
Distribuição da Área do Imóvel Rural e da Área Utilizada Na Atividade Rural e Grau de Utilização e Informações Ambientais
”
, relativamente ao exercício de 2023.
g)
documento de arrecadação de receitas federais – DARF – Relativamente ao exercício de 2022 e 2023;
h)
certidão negativa de débitos federais, emitida em 2023, onde se extrai que a Classificação Fundiária da área, é “
Pequena Propriedade Produtiva
”;
i)
Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR perante a Receita Federal do Brasil, também datado do ano de 2023;
j)
declaração do ITR relativamente ao exercício de
2018
(Id. 254220166, fl.06);
l)
recolhimento do ITR do exercício de 2018.

A meu juízo, da farta documentação acostada aos autos, o imóvel em questão, deve ser considerado imóvel rural para fins tributários.

Vale dizer,
in
casu
, sem necessidade de dilação probatória, nota-se que à época dos fatos geradores, o imóvel estava sendo utilizado para exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Dentre todos os documentos supracitados, merecem especial destaque: o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) – Emitido pelo INCRA, este datado de
2019,

e a declaração do ITR devido no ano de
2018
, além do seu Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF guia de recolhimento, relativamente ao exercício de mesmo ano (Id. 254220170, fls. 01 a 12).

Isso porque, tais provas pré-constituídas, denotam que a douta Desa. Relatora, partiu de premissa equivocada, quando destacou que, “os fatos geradores da CDA n.o 206/2021,
referem-se aos anos de 2016 a 2020
”, e em contrapartida, como “
os documentos apresentados pelo executado, foram realizados
após esta data
”, não seria possível “
ter certeza que, à época dos fatos geradores, o imóvel se destinava exclusivamente à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, conforme previsto no artigo 15 do Decreto Lei n.o 57/1996
”.

Ora, mediante simples cotejo das documentações destacadas, com o exercício dos fatos geradores, é possível verificar que àquelas já existiam previamente, isto é: não foram produzidas a posteriori.

Acerca da possibilidade de afastamento do IPTU dada a comprovação da exploração de atividades rurais, mediante exceção de
pré
-executividade, colaciono jurisprudência pertinente, em situação análoga à dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE– INCIDÊNCIA DEIPTUAFASTADA –
IMÓVEL COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES RURAIS
COMPROVADA –
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL– TEMA 174 DO STJ
- INCIDÊNCIA DOITR– TRIBUTO RECOLHIDO AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência doIPTUouITR, sendo necessário observar a destinação econômica.

2. In
casu
, os documentos apresentados demonstram a exploração da pecuária e agricultura no imóvel, o que afasta a tributação doIPTU.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0001329-35.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Dessa forma, entendo que deve ser mantido o ato sentencial que acolheu a exceção de
pré
-executividade pondo fim ao feito executivo.

Por outro lado, entendo que
assiste razão ao particular apelante, no tocante à necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais
já que saiu vitorioso na demanda.

Segundo a literalidade do diploma processual civil, os honorários sucumbenciais devem ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, conforme previsto no §2o, do art. 85, do CPC, vejamos:

“Art. 85.
(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

Igualmente, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, I, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Logo, de rigor
a reforma parcial da sentença extintiva
para determinar o arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente ora apelante, os quais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA em questão.

Com essas considerações, sempre com a devida vênia, apresento
VOTO DIVERGENTE
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães/MT
de modo a manter a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta na origem; e ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Moisés Mendes Martins Júnior
para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA exequenda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Entendo que nos autos há provas suficientes sobre a destinação rural da propriedade.

De forma que p
eço vênia a Relatora para acompanhar a divergência
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Adiro ao voto do desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025